Tribunal: TJES
Processo: 0000907-59.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000907-59.2022.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEDEAN REBULI FAUSTHER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000907-59.2022.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GEDEAN REBULI FAUSTHER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. REDUÇÃO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME PARA ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Gedean Rebuli Fausther contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Conceição do Castelo, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 816 dias-multa. A denúncia narra que o réu, em 13 de abril de 2022, na companhia de um corréu, foi flagrado trazendo consigo 11 pinos de cocaína e 2 embalagens de maconha, sem autorização e em desacordo com a legislação. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se é cabível a absolvição do réu por insuficiência probatória; (ii) se é necessário redimensionar a pena-base para o patamar mínimo legal; e (iii) se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito restou comprovada por documentos como o boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de constatação de natureza e quantidade de drogas e prova oral colhida nos autos.

A autoria delitiva foi demonstrada pelas declarações firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, que relataram que as drogas estavam em posse dos dois acusados. Os depoimentos de agentes públicos são considerados idôneos e aptos a embasar a condenação, sobretudo quando corroborados por outros elementos probatórios.

A negativa de autoria do apelante não encontra suporte no conjunto probatório, sendo inviável a absolvição por insuficiência de provas.

Quanto à pena-base, a majoração acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada na valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/2006, considerando a natureza e a quantidade das drogas apreendidas. O magistrado possui discricionariedade para fixar a pena desde que o faça de forma fundamentada e proporcional, o que se verifica no caso em análise.

Contudo, em relação ao tráfico privilegiado, a exclusão da causa de diminuição foi fundamentada apenas no histórico do réu com o tráfico de drogas, sem apresentação de elementos concretos que demonstrem sua dedicação a atividades criminosas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, para afastar o benefício, são necessários dados concretos que evidenciem tal envolvimento, não bastando meras ilações ou referências genéricas.

Diante disso, reconhece-se a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, aplicando-se a fração máxima de 2/3, resultando na redução da pena definitiva para 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 200 dias-multa.

Em razão da nova pena, fixa-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de agentes públicos, corroborado por outros elementos probatórios, constitui meio idôneo e suficiente para fundamentar a condenação criminal.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento nas circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/2006, desde que a fundamentação seja idônea e proporcional.

A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado deve ser aplicada quando não há elementos concretos que demonstrem a dedicação do agente a atividades criminosas ou sua participação em organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; Código Penal, arts. 33, §2º, alínea “c”, e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 436.168/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.03.2018, DJe 02.04.2018; TJES, Revisão Criminal nº 100200035341, Rel. Des. Willian Silva, Câmaras Criminais Reunidas, j. 19.10.2020, DJ 23.10.2020; STJ, AREsp nº 2.511.015/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJe 17.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000907-59.2022.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GEDEAN REBULI FAUSTHER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
GEDEAN REBULI FAUSTHER
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, a uma pena definitiva de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que em 13 de abril de 2022, o denunciado, na companhia de Davi de Oliveira, trazia consigo 11 (onze) pinos de cocaína e 02 (duas) embalagens plásticas contendo maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal, bem como pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
de tráfico de drogas restou comprovada pelo boletim unificado nº 47794945, auto de apreensão à fl. 33, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo pericial de exame químico nº 5072/2022, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante, conforme será a seguir demonstrado.

Ao ser interrogado em juízo, o recorrente negou os fatos narrados na denúncia, atribuindo toda a propriedade das drogas ao corréu Davi, condenado nos autos de n.º 0000477-10.2022.8.08.0016, pelos mesmos fatos, uma vez que confessou a conduta delitiva.

Em sentido contrário, são as declarações de Kenneth de Azeredo Carvalho e Ulysses Antônio Freire, policiais militares que realizavam patrulhamento no festival de inverno de Brejetuba, relatando de forma detalhada e coerente que no dia dos fatos, avistaram os dois elementos em atitude suspeita e, após algum tempo de observação, puderem ver Davi tirar da mochila uma sacola e dispensar embaixo de um carrinho de sorvete. Em seguida, abordaram Gedean e Davi, e constataram a existência de maconha e cocaína no interior da sacola.

Relataram ainda que o recorrente é conhecido pelo histórico de envolvimento com o tráfico drogas.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos responsáveis pela prisão, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. MAJORANTES DO ART. 40, IV E VI, DA LEI N. 11.343/2006. ANALOGIA À SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CONCURSO MATERIAL. REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (...) (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Portanto, além das provas materiais colacionadas aos autos, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos agentes policiais em sede policial e judicial, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelo crime que restou condenado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, ante a inidoneidade do fundamento adotado
.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06, o MM. Juiz considerou a natureza da droga apreendida e valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Dessa mesma maneira já decidiu este E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA BASE. MAJORAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO NA BUSCA DA VERDADE REAL. CAUSA DE AUMENTO. USO DE ARMA DE FOGO E ADOLESCENTES. PATAMAR DE MAJORAÇÃO. REVISÃO IMPROCEDENTE. 1. Não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal quando presente circunstâncias judiciais fundamentadamente desfavoráveis ao réu, notadamente em razão da elevada quantidade de entorpecentes e a natureza das substâncias apreendidas. [...] (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100200035341, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020).

Vale ressaltar, ainda, o fato de que o magistrado possui discricionariedade para fins de fixação da pena, desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos. Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM PERÍODO DEPURADOR SUPERIOR A 5 ANOS. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. 2. Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, condenações passadas em julgado, atingidas pelo período depurador previsto em lei, embora não sirvam para atestar a reincidência do réu, podem ser consideradas como maus antecedentes para exasperar a pena-base. 3. Na espécie, considera-se legítima a majoração operada na sanção inicial do agravante, na qual foram utilizadas condenações cujo trânsito em julgado já havia ultrapassado o período depurador. 4. Agravo desprovido. (AgRg no AREsp 1585464/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020).

Portanto, mantenho a pena-base fixada na sentença em relação ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

O douto Magistrado destacou a inviabilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado ao argumento de que o réu se dedica a atividades criminosas, porquanto já era conhecido no meio por seu envolvimento na mercancia ilícita de entorpecentes.

Entretanto, conforme entendimento jurisprudencial recente do STJ, as circunstâncias do caso concreto precisam ser relevantes o bastante a ponto de, de fato, evidenciarem a dedicação do agente a atividades criminosas, não bastando a alusão a meros indícios ou a mera aplicação da norma de forma geral.

Sobre o tema:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS A EVIDENCIAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DIANTE DA QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS (180 GRAMAS DE MACONHA E 50 GRAMAS DE COCAÍNA) E DE ESTAR EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE VENDA. HABITUALIDADE NÃO EVIDENTE. RÉU PRIMÁRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se discute a aplicação do redutor do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. O recorrente alega que não há comprovação suficiente de dedicação a atividades criminosas, sendo a quantidade de droga apreendida insuficiente para afastar o benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida (180 gramas de maconha e 50 gramas de cocaína), desacompanhada de outros elementos, é suficiente para afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A jurisprudência desta Corte entende que a mera quantidade de droga, sem outros elementos que evidenciem envolvimento com organização criminosa, não é suficiente para afastar o redutor do tráfico privilegiado. 5. No caso, relatos de policiais sobre o envolvimento do acusado com narcotráfico, sem provas concretas adicionais, bem como o fato de estar em local conhecido como ponto de venda não afastam o benefício do redutor. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIM DE APLICAR O REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, FIXANDO A PENA DE 1 ANO E 8 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. (AREsp n. 2.511.015/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 17/12/2024.)

Sendo assim, de rigor o reconhecimento do tráfico privilegiado, em decorrência do qual aplico a fração máxima de 2/3 (dois terços),
fixando a pena definitiva em 0
1 (um) ano, 0
6
(
seis
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão e
200
(
du
zentos) dias-multa
.

Fixo o
regime inicial ABERTO
para cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
D
OU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para aplicar o tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços) e fixar o regime inicial aberto para cumprimento de pena, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para aplicar o redutor do tráfico privilegiado, fixando a pena definitiva em
0
1 (um) ano, 0
6
(
seis
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão, em regime aberto e
200
(
du
zentos) dias-multa
.